Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708556-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMILDO DA COSTA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra ROMILDO DA COSTA VIEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 145302950, processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença n. 0715526-71.2022.8.07.0018. Alega a parte Executada, ora Agravante, que houve omissão do Juízo de origem quanto a alegação de excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela Exequente, ora Agravada, vez que impugnou especificamente a alíquota incidente a título de IRPF sobre as verbas indenizatórias. Para tanto, a parte Exequente, ora Agravada, afirma que a sua base de cálculo se encontra na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ela percebido foi tributado no percentual citado. Por outro lado, a Executada, ora Agravante, alega que o valor efetivamente recolhido não é este, vez que a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observa uma faixa de valores, cuja parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor. Contudo, observa-se que a decisão do Juízo de origem (ID 145302950, processo de referência), a priori, não dirimiu controvérsia arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141917010, do processo de referência), especificamente no que se refere ao excesso de execução, em razão da diferença dos valores constantes nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, levando em consideração a alíquota aplicável a título de desconto de IRPF sobre as verbas indenizatórias. Diante do até aqui delineado, oficie-se ao Juízo de origem (7a Vara de Fazenda Pública do DF), para que forneça a informações necessárias ao aclaramento dos fatos, fazendo as considerações que achar necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2023 14:46:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador